Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR JULGADA PROCEDENTE PARA CONCEDER GUARDA UNILATERAL PARA TERCEIROS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA PSICOSSOCIAL. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual concedeu guarda unilateral da criança aos apelados, em ação de tutela de menor cumulada com pedido de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a guarda compartilhada é a solução mais adequada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; e (iii) verificar se inexistem provas idôneas que justifiquem a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de novo estudo psicossocial e perícia psicológica não configura cerceamento de defesa, pois o processo está suficientemente instruído com laudo técnico atualizado, elaborado por equipe multidisciplinar, a qual analisou minuciosamente as condições dos envolvidos. O juiz é destinatário da prova (art. 370, CPC) e pode, mas sobretudo deve, em obséquio aos princípios da rápida tramitação do processo e também o da economia processual, indeferir diligências desnecessárias, as quais se prestam, apenas, para retardar a entrega da prestação jurisdicional.
4. O estudo psicossocial juntado aos autos demonstra que a criança está sob cuidados adequados, com estabilidade emocional e suporte necessário ao seu desenvolvimento, considerando diagnóstico de TEA nível 2 e déficit cognitivo leve.
5. No caso, a guarda compartilhada não atende ao melhor interesse da criança. O estudo técnico indica que a infante apresenta estranhamento e desconforto nos contatos com os genitores, necessitando de rotina estável para seu equilíbrio emocional. A Constituição (arts. 226 e 227), a Convenção sobre os Direitos da Criança (art. 3.1) e o Código Civil (arts. 1.584, §5o e 1.586) orientam que a definição da guarda deve priorizar a proteção integral e o desenvolvimento pleno da criança.
6. Parecer do Ministério Público favorável à manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de novo estudo psicossocial não configura cerceamento de defesa quando há prova técnica suficiente nos autos. 2. A guarda deve ser fixada conforme o melhor interesse da criança, podendo ser deferida a terceiros quando os genitores não revelam condições adequadas para o exercício do poder familiar."
______________
Dispositivos relevantes citados: arts. 370 e 480 do CPC; arts. 1.584, §5o e 1.586 do CC; arts. 226 e 227 da CF; art. 3.1 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710/1990). Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0705356-27.2023.8.07.0011, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 08/04/2025; 0714695-90.2021.8.07.0007, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, PJe: 19/12/2023; 0715218-21.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJe: 26/07/2024.